Tribunal: TJSP
Processo: 2282988-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de contrato c.c. tutela de urgência – Contrato de comodato - Rejeição dos embargos declaratórios opostos pela ré, em que pretendia a decretação da extinção da demanda pela perda do objeto, por entender não ser possível a conversão da obrigação em perdas e danos – Informação de sentenciamento proferido nos autos originários em primeiro grau - Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de contrato c.c. tutela de urgência – Contrato de comodato - Rejeição dos embargos declaratórios opostos pela ré, em que pretendia a decretação da extinção da demanda pela perda do objeto, por entender não ser possível a conversão da obrigação em perdas e danos – Informação de sentenciamento proferido nos autos originários em primeiro grau - Perda do objeto – Artigo 932, inciso III, do CPC – Recurso prejudicado.